Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. A fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Reduzida a pena corporal em 2/3, em razão do reconhecimento do furto privilegiado, igual redução deve ser operada na pena pecuniária.

3. Embargos de declaração providos.